Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716995-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDERCIO MIGUEL BENTO AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte interessada, Marcelo Inácio Reis Cardoso, para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator